Tribunal: STF
Processo: RE 1375663
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DE FILHA MAIOR POR MORTE DE EX-SERVIDOR POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RIOPREVIDÊNCIA. 



    De acordo com o enunciado sumular nº 340 do Superior Tribunal de Justiça a concessão do benefício previdenciário deve observar o regime jurídico previsto no momento do óbito do segurado que, neste caso, é o disposto no artigo 1º da Lei Estadual nº 959, de 27 de dezembro de 1985, que garante o pagamento do benefício à demandante e cujo valor deve observar aquele que seria devido se o segurado estivesse vivo, calculado nos moldes do verbete sumular nº 68 deste Tribunal. A demandante faz jus à revisão de seu benefício que deve corresponder a 100% (cem) por cento do valor que o falecido servidor receberia se vivo fosse, excluídas as verbas de caráter pro labore faciendo, além das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, tudo apurado em liquidação de sentença. 



    Aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9494/1997, nos moldes do julgamento do REsp nº 1.270.349/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça, com juros moratórios calculados no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, segundo a redação atual do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, a partir da citação e a correção monetária calculada com base no índice IPCA, a contar de quando cada parcela deveria ter sido paga. 



    CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. 



    Remetidos os autos para eventual retratação, entendeu-se pela manutenção do acórdão proferido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, quanto à correção monetária.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator